Tribunal: TJES
Processo: 5000487-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ALEXANDER DE ARAUJO MENDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR. PRÁTICA ABUSIVA. RETENÇÃO DE 5% DO VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000487-04.2025.8.08.0035

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrida: ALEXANDER DE ARAUJO MENDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida no reembolso do valor das passagens aéreas canceladas (R$ 2.610,76), com a retenção de 5% a título de multa compensatória, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
suspensão da presente demanda em razão da empresa 123 MILHAS se encontrar em processo de recuperação judicial;
c)
culpa exclusiva da agência de viagens;
d)
inexistência de dano moral, passível de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte requerida/recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores (art. 7º, parágrafo único c.c. Art. 14, do CDC).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVIAÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DAS DEMANDADAS NO DIA DO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO. DESLOCAMENTO EM VIA TERRESTRE E MUITO MAIOR AO DESTINO FINAL. TRANSTORNOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...]
3. Preliminarmente, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da recorrente, tenho que razão não lhe assiste, considerando que a empresa aérea é solidariamente responsável com a intermediadora de passagens por qualquer vício na prestação do serviço, nos termos do Art. 14 do CDC, combinado com o Art. 25, §1º, do mesmo diploma legal. Assim sendo, faz parte da cadeia de fornecedores
. [...]
(JECRS; RInom 5009293-05.2023.8.21.0013; Erechim; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fabio Vieira Heerdt; Julg. 07/12/2023; DJERS 08/12/2023)

Outrossim, também
não há que se falar em suspensão do feito
em decorrência do processo de recuperação judicial da empresa 123 MILHAS notadamente pelo fato desta não integrar o polo passivo da presente demanda.

Quanto ao mérito, entendo que restou incontroverso nos autos que o cancelamento das passagens aéreas foi promovido pela parte autora e que lhe foi negado o reembolso do valor dos bilhetes aéreos (
e-mails
colacionados no id. 14982111), agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente à restituição do valor das passagens (id’s 14982110 e 14982112), com a dedução do percentual de 5% a título de multa compensatória, nos termos do § 4º do art. 740 do Código Civil.

Ora, o estabelecimento de uma política de cancelamento não reembolsável constitui prática abusiva, colocando o consumidor em extrema desvantagem, notadamente porque efetuou o cancelamento antes do início da viagem, permitindo que a passagem aérea cancelada fosse então renegociada pelo transportador.

Assim, conforme acertadamente asseverado na sentença,
“[...] Nos termos do art. 740, do Código Civil, o passageiro que desistir do transporte antes de iniciada a viagem tem direito à restituição do valor da passagem, desde que tenha feito a comunicação ao transportador em tempo que lhe permita renegociá-la (“caput”) [...] os valores retidos pela desistência da viagem são abusivos e desarrazoados, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC)”
(id. 14982127, negritei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Compra de passagem aérea. Narrativa dos autores de que adquiriram bilhetes aéreos por meio da plataforma da requerida 123 milhas, cujo voo seria operadora pela ré latam airlines. Alegação de que, embora tenham solicitado o cancelamento aproximadamente 30 dias antes da viagem, as rés se negaram a proceder o rompimento do contrato e a restituição dos valores pagos. Sentença de parcial procedência que condenou as requeridas a solidariamente restituírem aos autores a quantia de R$ 2.324,60. Insurgência da companhia aérea. Preliminares de necessidade de suspensão do processo e ilegitimidade passiva rejeitadas. Mérito. Alegação de ausência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva de terceiros. Não provimento. Autores que comprovaram haver tentado o cancelamento com o reembolso, contudo, sem êxito. Desistência que ocorreu a mais de 30 dias da viagem de ida, de modo que a companhia aérea teve tempo de renegociar os bilhetes a terceiros.
Alegação de passagens não reembolsáveis que não pode prevalecer, diante da vedação a cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor. Inteligência do artigo 51, II e IV, do CDC. Restituição que, conforme reconhecida em sentença, não poderá ser realizada em seu valor integral, diante da inaplicabilidade do artigo 49 do CDC, em razão de ter decorrido prazo superior a 7 dias após a compra. Devolução da quantia que deve ser feita conforme previsão do artigo 740, §3º do Código Civil, com possibilidade de retenção de 5% do valor pela companhia aérea, a título de multa compensatória
. Sentença que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a Súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1020220-22.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Jefferson Barbin Torelli; Julg. 19/03/2025)

Quanto aos danos morais, a
pesar do reconhecimento da responsabilidade solidária da recorrente em reembolsar os bilhetes aéreos cancelados, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o autor tenha solicitado tal restituição à demandada, nem mesmo que tenha experimentado abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Processo nº: 0033864-65.2023.8.05 .0080 Classe: RECURSO INOMINADO Recorrente: TAP TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S A Recorridos: JONATHAS BASTOS DA SILVA e KAREN KAROLINE NOGUEIRA FALCONERY Origem: 5ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - FEIRA DE SANTANA Relatora: JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE E M E N T A RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART . 932 DO CPC). CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. ALEGAÇÃO NEGATIVA DE REEMBOLSO PELA RÉ, COM BASE NA POLÍTICA TARIFÁRIA. COBRANÇA DE MULTA DE 100% DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS COBRADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ABATENDO-SE O PERCENTUAL DE 5% CONFORME ART . 740, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO SUBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos [...]

Dano moral – Recusa de reembolso do valor das passagens – Circunstância que caracteriza aborrecimento não passível de indenização – Falha na prestação do serviço da qual não decorreu desdobramento capaz de atingir a esfera extrapatrimonial da autora – Indenização por dano moral afastada
- Sentença reformada parcialmente – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da ré provido em parte. (TJ-SP - AC: 10401655320168260506 SP 1040165-53 .2016.8.26.0506, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 28/10/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020) Assim,
verifica-se que a parte autora não comprova qualquer abalo à honra, imagem ou qualquer outro direito da personalidade capaz de ensejar o direito à reparação por danos morais
. [...]
(TJ-BA - Recurso Inominado: 00338646520238050080, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 06/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)